Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707308-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FIRME DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que indeferiu o levantamento da caução e determinou o despejo compulsório do executado, ora agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a gratuidade de justiça concedida ao agravante foi revogada, e não houve o recolhimento do preparo recursal. O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Todavia, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Caso não haja a comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que a parte recorrente seja intimada para suprir a deficiência recursal. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Na hipótese dos autos, muito embora o agravante tenha sido intimado para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida, razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto. A esse respeito, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 3. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. (...) (Acórdão 1321069, 07462577520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312540, 07434845720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator